Tribunal: TJDFT
Processo: 0714784-91.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVELIA JÁ DECRETADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Não há interesse recursal quanto ao pedido de reconhecimento da revelia, se esta já foi decretada pelo julgador a quo.

2. O julgamento antecipado da lide, quando já se encontram nos autos elementos suficientes para a formação do convencimento do julgador, é mais do que uma mera faculdade judicial, constituindo um dever do magistrado.

3. Apelo parcialmente conhecido e, no mérito, não provido.